Tribunal: TJSP
Processo: 1005135-75.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Telefonia. Alteração do plano contratado pelo Autor sem sua anuência. Dívida declarada inexigível. Obrigação de restabelecer o serviço. Fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento que se impõe. Repetição do indébito em dobro. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Inexistência de inscrição do nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral não configurado.

Ementa:
Telefonia. Alteração do plano contratado pelo Autor sem sua anuência. Dívida declarada inexigível. Obrigação de restabelecer o serviço. Fixação de multa cominatória para o caso de descumprimento que se impõe. Repetição do indébito em dobro. Aplicação do art. 42, parágrafo único do CDC. Inexistência de inscrição do nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.